Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020431-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA SARDINHA FILHO - CPF: 615.547.661-68 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020431-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA SARDINHA FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

TERMO INICIAL

PARA PURGAÇÃO DA MORA (5 DIAS) E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO (15 DIAS)

A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – DIVERGÊNCIA PACIFICADA –
TEMAS 722 E 1.040 DO STJ
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tema 722 do STJ
:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Tema 1.040 do STJ:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (nº 1006820-43.2022.8.11.0041)
ajuizada em face de
FRANCISCO PEREIRA SARDINHA FILHO
,
apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão, determinou que o prazo para purgar a mora e apresentar contestação conta-se a partir da juntada do mandado de citação nos autos.

Em síntese, sustenta o agravante que, conforme disciplina o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Sob tais argumentos, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando-se parcialmente a decisão agravada.

A liminar foi
deferida
, “
a fim de que passe a constar que o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida e 15 dias para contestação terá início a partir da execução da liminar”.
(ID. 147142679).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente
quanto ao
dies a quo
para
purgação da mora
e
apresentação da contestação
nos autos da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Sobre o tema, estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
in verbis
:

“Art. 3º - Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias APÓS EXECUTADA A LIMINAR mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Assim, quanto ao termo inicial para
purgação da mora
o próprio STJ em sede de recurso repetitivo,
Tema 722
, já pacificou a matéria,
in verbis:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Do mesmo modo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais
repetitivos (
Tema 1.040
), estabeleceu
que: “
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

Com a decisão, o colegiado pacificou divergência existente sobre o momento da apreciação da peça de defesa pelo juiz.

O voto vencedor no julgamento foi apresentado pelo ministro Villas Bôas Cueva, que explicou que a controvérsia não diz respeito à possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da liminar de busca e apreensão,
mas sim ao momento em que a contestação deve ser apreciada pela Justiça.

Segundo o magistrado, por meio
do
artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969
, o legislador elegeu a execução da liminar
como o marco inicial da contagem do prazo para três efeitos: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento integral da dívida pendente, e, por consequência, a restituição do bem livre de ônus; c) a apresentação de resposta pelo réu.

"
Ou seja,
a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem do prazo para contestação
revela a opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum
", esclareceu o ministro.

Ao propor a tese, o ministro ressaltou que a análise da contestação após o cumprimento da ordem de busca e apreensão também não oferece risco aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a técnica do contraditório diferido já foi eleita pelo legislador em outras oportunidades – como nas tutelas provisórias de urgência –, em atenção a princípios igualmente importantes, como a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, confirmando a liminar deferida no ID.
147142679, “
a fim de que passe a constar que o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida e 15 dias para contestação terá início a partir da execução da liminar”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022